Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEM OFENSA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA. VIA INADEQUADA.
1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, por meio da efetivação de políticas públicas, nos termos dos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A determinação do Poder Judiciário para matricular criança em creche da rede pública de ensino não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera.
3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, pois negar à criança um direito constitucionalmente garantido seria o mesmo que negar a própria prestação jurisdicional, em total afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
4. As contrarrazões são a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos de reforma da sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.